Tribunal: TJSP
Processo: 1006400-19.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Concurso público – Ação ordinária – Pedido de anulação de ato administrativo que excluiu o autor de concurso público para o cargo de soldado da polícia militar em razão de "desvio de septo", incluindo o pagamento de danos morais – Sentença de parcial procidência da demanda mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Patologia que não impede o correto exercício da função,

Ementa:
Concurso público – Ação ordinária – Pedido de anulação de ato administrativo que excluiu o autor de concurso público para o cargo de soldado da polícia militar em razão de "desvio de septo", incluindo o pagamento de danos morais – Sentença de parcial procidência da demanda mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Patologia que não impede o correto exercício da função, a tornar a inaptidão desarrazoada e abusiva – Danos morais afastados – Precedentes – Recurso desprovido.